Tribunal: TJPA
Processo: 0803820-43.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803820-43.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO SOUSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO ACIDENTE.

1.
Gratuidade de justiça. Concessão. Observância do artigo 98 do CPC e artigo 5º, LXXIV da CF. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. Responsabilidade civil do Estado. Inocorrência. Exigência de demonstração do ato/fato atribuível ao ente público e/ou seus agentes, do dano e do nexo causal entre eles, restando excluída tal responsabilidade com a comprovação da culpa exclusiva da vítima, ato de terceiro, caso fortuito ou força maior, e estrito cumprimento do dever legal (desde que ausentes excessos). No caso, culpa exclusiva da vítima.

3. Inobservância do artigo 29, III, “c”, 44 e § 1º, I, “d” do artigo 61, da lei 9.503/97 (Código de trânsito brasileiro).

4.

Caso em que se afasta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, haja vista que não se verifica, no caso em tela, conduta processual do autor a caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

5. Pagamento de custas e honorários, suspensos em virtude do deferimento da gratuidade. Inteligência do § 3º, do artigo 98 do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, tão somente, afastar a litigância de má-fé e conceder a gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0803820-43.2019.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: ANTONIO SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: ELLINA DE SOUSA MEDEIROS

APELADO: MNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Antônio Sousa da Silva, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida contra o Município de Parauapebas, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara da fazenda pública e execução fiscal de Parauapebas que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e ao pagamento de multa por litigância de má fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Requer a justiça gratuita

Narra que no dia 19/03/2019 às 13:30h trafegava na rua dirigindo um FORD/FIESTA 1.6 FLEX placa OFQ – 7879, com velocidade de 50km/h, e quando passava no cruzamento foi surpreendido com a entrada de outro veículo na rua, o qual resultou em colisão.

Diz que o cruzamento não possui nenhuma sinalização, seja vertical ou horizontal.

Aduz que em virtude da ausência de sinalização no local, o cruzamento entre a Rua Araguaia e a Rua Santa Rita indicando de quem é a preferência, há a responsabilidade do Município pelo acidente.

Diz que o cruzamento é mão dupla, não se podendo falar em culpa é exclusiva do autor/apelante.

Diz que é habitual a ocorrência de acidente no local, conforme vídeo anexo que corrobora essa situação.

Sustenta o nexo causalidade entre o fato danoso que foi o acidente e a omissão do município, que não procedeu com a devida sinalização no local, caracterizando a responsabilidade civil, haja vista que a omissão do poder público ocasionou o acidente.

Denega a existência de litigância de má-fé.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num. 5141992, pág. 01/07).

Opina o órgão Ministerial pelo parcial provimento do apelo (ID Num 5625029, pág. 01/07).

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

Da concessão da gratuidade de justiça

Conforme se extrai da sentença, o magistrado de primeiro grau cassou sem justificativa o benefício da gratuidade de justiça deferido anteriormente.

Merece reforma o ponto.

Como é cediço, a gratuidade de justiça é um instituto destinado a favorecer o acesso à justiça por parte de pessoas desprovidas de recursos financeiros à defesa de seus direitos. Está prevista no artigo 5º, LXXIX da CF/88 e artigo 98 do CPC.

A decisão altercada não se coaduna com a legislação, doutrina e jurisprudência pertinentes ao tema, ressaltando que, a teor do art. 4º da Lei n° 1060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, presumindo-se pobre aquele que afirmar essa condição nos termos da lei 1060/1950, até prova em contrário.

Assim, negar tal benefício é negar o acesso a justiça, porquanto a norma constitucional determina que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Com efeito, concedo a assistência judiciária, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF/8 e artigo 98 do CPC, reformando a sentença neste ponto.

Da responsabilidade civil

Como é cediço, aquele que é investido de competência estatais tem o dever objetivo de proceder de forma a evitar danos a pessoas e ao patrimônio.

Nos termos do parágrafo 6º, do artigo 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mais, o código civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

A responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais: “assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público.
Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado”.
(Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Como se extrai, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público
a indenizar todo e qualquer caso
. De fato,
o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido,
afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente (culpa).

No caso, o autor narra que na data de 19/03/2019 por volta das 13:30h trafegava com o veículo que estava em sua posse modelo FORD/ FIESTA 1.6 FLEX, de placa OFQ-7879, RENAVAM nº 0049308529-7, Cor Prata, seguia pela Rua Araguaia, Bairro Rio Verde, com velocidade de 50 KM/H, e no momento que passava no cruzamento na Rua Santa Rita foi surpreendido com a entrada de outro veículo, que avançou em sentido a avenida, vindo a colidir com este.

Atribui a responsabilidade do município, eis que não existe sinalização vertical ou horizontal no local. Vejamos:

Referente as normas gerais de circulação e conduta, o código de trânsito brasileiro em seu artigo 29, III, “c”, dispõe:

Art. 29: O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Ainda, nos termos do artigo 44 da referida norma, in verbis:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Cumpre ressaltar que no “Croqui” anexo ao Boletim de Ocorrência (ID n. 5141955 - Pág. 4), consta a seguinte ressalva: “Observe-se art. 29, III, c do CTB”

Neste sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂSNITO ENTRE MOTOCICLO E AUTOMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente ocorrido em via pública ocasionado pela ausência de devida sinalização em cruzamento pela ausência da devida sinalização em cruzamento de logradouros. Sentença que julgou improcedente a ação, considerando culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade objetiva da Municipalidade. Não reconhecimento. Conjunto probatório a demonstrar excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, que não observou o regramento constante no Código de Trânsito Brasileiro acerca das cautelas para manobra em cruzamento de vias. Indenização não devida. (...). Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido. (...). (TJ-SP – AC: 00139926120148260576, Relator: Marcondes D’Angelo, Data de Julgamento: 30.11.2017, 25ª C}amara de Direito Privado, Data de Publicação: 01.02.2018). [Grifos Nossos].

Outrossim, o art. 60 CTB classifica as vias abertas em vias de trânsito rápido; arterial; coletora e via local;

Por via local entende-se aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas, caso do cruzamento das ruas Araguaia e Rua Santa Rita, no bairro Rio Verde, conforme se extrai das fotos contidas nos autos (ID Num 5141956, pag. 02).

Assim, determina o § 1º, I, d, do artigo 61 que:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;

Com efeito, onde não existe sinalização, a velocidade máxima é de 30Km, todavia, o autor confessa estar transitando a 50 (cinquenta) quilômetros (ID Num 5141986, pág. 03).

Assim, resta afasta a responsabilidade do município ante a culpa exclusiva do autor.

Da litigância de má-fé

De plano, afasto a condenação em litigância de má-fé, eis que não existe nos autos fundamento para sua imposição.

Nos termos do artigo 80, I do CPC, in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”

No caso, o autor/apelante pretendeu indenização por acidente de trânsito, onde entende que o Estado se omitiu ao não sinalizar cruzamento.

Não há qualquer má-fé demonstrada, o autor apenas procurou o judiciário, exercendo o seu direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV da Constituição Federal, valendo-se dos respectivos instrumentos processuais que a lei lhe assegura.

Com efeito, afasto a aplicação da multa por litigância de má-fé de que trata o art. 80 do CPC, porque não reputo configuradas quaisquer condutas a que alude o texto legal.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para afastar a litigância de má-fé e conceder a gratuidade de justiça.

Custas e honorários suspensos, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021